Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. ARTIGO 50, § 4o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada.
2. De acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil, a desconsideração depende da comprovação da formação de grupo econômico e da utilização indevida da proteção conferida à personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Na hipótese, o grupo econômico entre as empresas resta configurado. A executada é sócia majoritária da Datalink e possui 99,98% do seu capital social. Ambas situam-se no mesmo endereço e são presididas pela mesma pessoa. As atividades econômicas exercidas por elas são semelhantes e complementares. O Conselho de Administração deliberou sobre as demonstrações contábeis e financeiras de ambas. As tratativas financeiras sobre o crédito objeto dos autos eram realizadas com o departamento financeiro da Datalink.
4. Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade. O acordo entabulado pela executada nos autos de outra ação é liquidado por pagamentos realizados pela Datalink. Este fato é suficiente para configurar a confusão patrimonial e evidenciar o esvaziamento dos bens da empresa demandada.
5. Decisão reformada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
6. Recurso conhecido e provido.